Tribunal: TJSP
Processo: 2245327-23.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2245327-23.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco,
em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado
CARLOS ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2245327-23.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2245327-23.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: OSASCO (2a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA
VOTO No 33.577
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que, em ação
cominatória, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Aduz o
cabimento do agravo de instrumento porque a discussão
acerca da ausência de contribuição do seguro saúde é
matéria de mérito, previsto no art. 1.015, II do CPC,
inclusive nas hipóteses em que há suspensão do trâmite
processual em virtude da aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos para que seja revogada a tutela
antecipada concedida ao agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2245327-23.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade
mitigada
e,
por
isso,
admite
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2245327-23.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
interposição
de
agravo
de
instrumento
quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls. 293/294.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.248/252)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pelo descabimento do
agravo de instrumento no caso concreto, por não contar
com previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se
cuidar de situação de urgência.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em
relação ao deferimento da tutela antecipada, para
restabelecimento
do
plano
de
saúde
do
autor,
importante verificar que a decisão foi dada nas págs.
44/46 dos autos originais e a agravante após intimada
apresentou contestação em 30/08/2018, págs. 51/67 sem
ter agravado da decisão. Assim, em relação a esta
questão é intempestivo o recurso, já que manejado
apenas em 12/11/2018. Quanto ao pedido de reforma da
decisão que suspendeu o feito, a decisão não pode ser
combatida por intermédio de agravo de instrumento. Com
efeito, o cabimento do agravo de instrumento sofreu
algumas restrições, de modo que, pela nova sistemática
processual, está condicionado às hipóteses legais
previstas no rol do artigo 1.015, do CPC/15, e demais
situações previstas na legislação, não se incluindo,
entre elas, a decisão ora hostilizada. Em outras
palavras, a decisão ora impugnada é irrecorrível por
meio de agravo de instrumento. (...)E, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2245327-23.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
5
que sustenta o agravante, a decisão combatida não se
refere ao mérito do processo, que afinal deve
considerar não só a questão da possibilidade de
manutenção do plano de saúde quando houve apenas
coparticipação mas, também, se no caso em concreto, o
autor contribuiu de forma direta por mais de 10 anos
para o plano de saúde, o que demanda a instrução para,
aí sim, se julgar o mérito” (fls. 250/252).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO